Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723279-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA FONSECA ARAUJO D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 38639746. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 18:36:48. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador